Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0742144-39.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA IMPETRADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA contra ato atribuído à COORDENADORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA/TRAUMA, à FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SESDF, consistente na determinação de “[...] desligamento de um dos vínculos [...]”, sob pena de instauração de processo administrativo (petição inicial ID 64738401, págs. 17/18). Antes de avaliar o requerimento, necessário que a impetrante atribua um valor à causa, na forma dos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, imprescindível que a impetrante junte cópia dos últimos contracheques referentes ao cargo de Técnica de Enfermagem da SESDF, que afirma ocupar, além de outros documentos atualizados que entender pertinentes para comprovar a alegada hipossuficiência. Ante o exposto, intime-se a impetrante para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Inclua-se a Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Urgência/Trauma no polo passivo da autuação, em consonância com a petição inicial. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator